Tribunal: TJMT
Processo: 1036522-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036522-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITÓRIA MIKAELLA NOBRE GONÇALVES (VÍTIMA), JOHNATHAN RAMALHO GONCALVES - CPF: 039.066.721-82 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME FECHADO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – GENITOR DE 02 (DOIS) FILHOS MENORES DE IDADE QUE DEPENDAM EXCLUSIVAMENTE DO PAI PARA PRÓPRIO SUSTENTO – NÃO CABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PACIENTE FORAGIDO – AUSÊNCIA DO INÍCIO DO

CUMPRIMENTO DO EXECUTIVO DE PENA – BENEFÍCIO A SER DISCUTIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA GUIA DEFINITIVA DA PENA – TESE DEVE SER MELHOR APRECIADA PERANTE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
ORDEM DENEGADA
.

Somente em casos absolutamente excepcionais tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar. Entretanto, denota-se que o paciente se encontra foragido, não expedindo a guia para o início da execução da pena.

Assim, dado início ao cumprimento do executivo de pena, o paciente poderá por meio adequado requerer tal benefício perante ao Juízo das Execuções Penais, momento em que será melhor apreciado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Johnathan Ramalho Gonçalves
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi condenado nos autos n. 0002796- 27.2016.8.11.0064, pelo crime de estupro de vulnerável, a pena definitivamente em 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial no fechado.

Alega que o beneficiário é pai de dois filhos menores de idade, fazendo jus a prisão domiciliar, tendo em vista que os infantes necessitam da presença do pai para sustento.

Sustenta que o paciente se enquadra nos moldes do art. 117 da LEP, onde prevê a possibilidade do condenado com filho menor de idade realizar o cumprimento da pena em regime domiciliar.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a prisão domiciliar. (Id. 259834680)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
260347237
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
260620161)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id.261155784)

Habeas Corpus
. Estupro de vulnerável. Sentença penal condenatória. Pretensão de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da LEP, em razão de o paciente possuir dois filhos menores de doze anos de idade, que dele dependem integralmente para o próprio sustento. Impossibilidade. Paciente que sequer iniciou o cumprimento da pena, o que obsta a concessão de benefícios inerentes à execução penal. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Johnathan Ramalho Gonçalves
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o paciente busca a concessão da prisão domiciliar por se enquadras nos moldes do art. 117 da LEP, por ser pai de 02 filhos menores de idade que dependam exclusivamente do seu sustento.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o beneficiário foi condenado nos autos n.
0002796-27.2016.8.11.0064, pelo crime de estupro de vulnerável, cumprimento inicial em regime fechado, sendo lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. Vejamos as informações prestadas pelo juízo de origem,
in verbis
:

“[...]Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de JOHNATHAN RAMALHO GONÇALVES, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 217-A e 226, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 02/08/2016 (ID 38332442, p. 82/84).

Devidamente citado, o denunciado, por meio de advogado constituído, apresentou resposta à acusação (ID 38332442, p. 127/129), realizando-se a instrução do feito (ID 38332442, p. 288/292; ID 61600297).

Na data de 30/03/2023, foi prolatada sentença condenatória pela magistrada titular desta unidade, ocasião em que foi estabelecida a reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado. Na ocasião, foi concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade (ID 106406196).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 114904785), o qual foi parcialmente provido pelo E. TJMT, que deliberou pela redução da fração de 2/3 para 1/5 pela continuidade delitiva, fixando a pena no quantum de 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e mantendo incólumes todos os demais termos da sentença proferida (ID 171387705).

A defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID 171387714), o qual não foi admitido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 171387718). Em sequência, foi apresentado Agravo em Recurso Especial (ID 171387723), mas a decisão agravada foi mantida (ID 171387727). Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental (ID 171387732). A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 04/10/2024 (ID 171387733).

Após o retorno dos autos ao Primeiro Grau, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado Johnathan Ramalho Gonçalves, tendo em vista que o regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda é o fechado (ID 171877739).

A defesa requereu a expedição de guia de execução criminal definitiva e o envio ao Juízo competente, alegando a necessidade de realizar requerimentos de competência do Juízo da Execução Criminal (ID 172019456). O pedido foi indeferido pela magistrada titular, com base no disposto nos artigos 371 e 518 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC Judicial), que estabelece que a expedição da guia de recolhimento e seu cadastramento no SEEU devem ocorrer somente após a prisão do condenado (ID 172750036).

Posteriormente, a defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar (ID 173761149), pedido que também foi indeferido pela magistrada titular (ID 176204603), fundamentando-se nos seguintes argumentos:

“[...] Inicialmente, verifico que o pedido formulado pela defesa de conversão da prisão preventiva em domiciliar não merece acolhimento. Isso porque, ressalto que o fato de o acusado possuir predicados subjetivos favoráveis (residência fixa e trabalho lícito) não inibe a manutenção do decreto preventivo, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

[...]

Verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado, sobretudo, porque ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatório que fixou o regime de pena no fechado.

No presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao indiciado, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e para a garantia da integridade física e para a aplicação da lei penal, o que leva o Juízo a manter decreto preventivo.

Vale salientar, que a prisão cautelar também tem como objetivo interromper a ação criminosa e evitar que fatos mais graves ocorram.

Outrossim, no tocante ao pedido de prisão domiciliar em razão de o mesmo possuir filhos menores de idade, tenho que não merece deferimento.

Explico: O Código de Processo Penal prevê em seu artigo 318, inciso II e parágrafo único, que: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). (Revogado) IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).”

Registro ainda que, o acusado não demonstrou que é imprescindível para os filhos menores de 06 anos.

Assim, não verifico, in casu, motivos para a excepcionalidade na aplicação da lei, uma vez que se trata de uma faculdade ao Juiz a concessão da prisão domiciliar, inclusive, por ser o requerente condenado com trânsito em julgado, por crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Ademais disso, registro que o acusado foragiu do distrito da culpa demonstrando que não deseja contribuir com o processo.

Outrossim, para a concessão da prisão domiciliar, devem ser analisadas as particularidades de cada caso e neste feito, o requerente não preenche os requisitos necessários.

ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido apresentado pelo acusado e mantenho a prisão preventiva de JOHNATHAN RAMALHO GONÇALVES. Por fim, encaminhe cópia da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do acusado para o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Campo Grande/MS[...]”.

Atualmente, os autos aguardam o cumprimento do mandado de prisão do sentenciado para expedição de guia de execução definitiva e cumprimento da pena imposta. [...]” (Id. 260620162)

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que que o regime em que o condenado vai iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade é estabelecido pelo Juiz na sentença e vai depender da quantidade de anos de prisão que foi fixada na condenação.

Com efeito o art. 33, §2º, do Código Penal
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Assim, a imposição de regime prisional mais gravoso imposta ao paciente é inerente a condenação, tendo em vista o
quantum
fixado da reprimenda, ou seja, em patamar superior à 08 (oito) anos.

Com relação a tese do paciente fazer
jus
a prisão domiciliar, sob alegação de se enquadrar nos moldes do art. 117 da LEP, por ser genitor de filhos menores de idade que dependam exclusivamente para próprio sustento, verifico que a tese não merece acolhimento, pois, além do impetrante não ter demonstrado por meio probatório a imprescindibilidade do paciente aos seus filhos e que seja o único responsável por eles, também não preenche os requisitos exigidos na Lei de Execuções Penais.

As hipóteses de cabimento da prisão domiciliar estão elencadas no artigo 117 da Lei de Execução Penal e são destinadas, exclusivamente, aos que cumprem pena em regime aberto.

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Somente em casos absolutamente excepcionais tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar. Entretanto, denota-se que o paciente se encontra foragido, não iniciando o cumprimento do executivo de pena.

Art. 105 da LEP diz que: “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”

Desse modo, conforme bem suscitado no parecer ministerial
"
a concessão de benefício pertinente ao cumprimento da pena pressupõe, por óbvio, o seu início, que só se dá com a prisão e expedição de guia de execução do apenado. Encontrando-se foragido o réu, é evidentemente descabido o deferimento de qualquer benesse.”(sic.)

Portanto, dado início ao cumprimento do executivo de pena, o paciente poderá por meio adequado requerer tal benefício, o qual será melhor apreciado pelo Juízo das Execuções Penais.

À propósito:

“[...] O c. STJ assentou entendimento de que a negativa de expedição de guia execução penal não constitui ilegalidade quando o réu permanece foragido, embora condenado definitivamente a cumprimento da pena em regime inicial fechado (AgRg no HC n. 825.644/SP; AgRg no RHC n. 144.223/RJ; HC n. 393.342/SE). O exame de pedidos de progressão (LEP, art. 66, III, ‘b’, e 112), detração (LEP, art. 66, ‘c’, III) ou de qualquer outro benefício está condicionado ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva (STJ, AgRg no REsp n. 2.004.977/SC). “Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.” (TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000) (N.U 1024223-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Johnathan Ramalho Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025